Tribunal: TJDFT
Processo: 0719041-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR.

1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias contados a partir do despacho que a ordena.

2. A inércia do autor da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto Lei n.o 911/69, no cumprimento de providência indicada pelo juízo, para efetivação da citação do réu, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, visto que é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de fornecimento de meios lídimos para a citação (artigo 239 c/c artigo 485, IV, do CPC). Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.